Tribunal: STF
Processo: ARE 1486379
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO – IPVA COBRADO A MAIOR -RECURSO NÃO PROVIDO.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O recurso não merece provimento. Nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95 confirma-se a r. sentença proferida às fls. 136/140, a qual deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Com efeito, todas as questões preliminares e meritórias abordadas no recurso inominado interposto encontram resposta na sentença guerreada e foram devidamente fundamentadas pelo juízo a quo



    Com relação ao exercício de 2022, releva destacar o advento da Lei Estadual nº17.473, de 16 de dezembro de 2021, que alterou o art.13-A da Lei nº 13.296/08, que havia sido acrescentado pela Lei nº 17.293/20.



    O legislador excluiu a referência à ‘pessoa com deficiência física, visual, mental, intelectual, severa ou profunda, ou autista, que impossibilite a condução do veículo’, substituindo-a pela seguinte redação aparentemente mais ampla.



    Portanto, para gozar de isenção quanto ao IPVA 2022, a parte autora deve formular requerimento junto à SEFAZ, nos termos do decreto, até 31/07/2022, e, fazendo-o, restará suspensa a cobrança do tributo até a decisão administrativa, que dependerá da análise da documentação acima listada.



    É o que comprovou a parte autora com resultado pericial favorável à sua pretensão referente ao IPVA/2022.



    E mais, não remanesce controvérsia quanto ao IPVA/2023, eis que o veículo de propriedade da parte autora se insere na faixa de isenção proporcional, qual seja para os demais com valor de R$ 70.000,00 até R$ 100.000,00.



    Cumpre destacar, ainda, que, a despeito da substanciosa e adequada fundamentação apresentada na sentença recorrida, nota-se que a sentença fixou de forma adequada os juros e a correção monetária, em perfeita sintonia com o Tema 810 e posteriormente EC 113/2021.



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso inominado.”



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 150, § 6º, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que esta Suprema Corte já decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à revogação de isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) concedida a pessoa com deficiência, em virtude da modificação dos critérios legais para gozo do benefício” (Tese 1.176 da repercussão geral). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente